Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: Conselho Especial Número do processo: 2019 00 2 002937-8 REA - 0000519-42.2019.8.07.0000 (Res. 65 - CNJ) Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) Autor: DISTRITO FEDERAL Réus: MARY CRISTINA DE REZENDE, MAURICIO DIAS DE BARROS, MILCE PROCOPIO VASCONCELOS, MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, MOACIR LUIZ DA CONCEIÇÃO, NAIR DE DEUS FRANCISCO, NADIR MORAES DE SOUSA DA SILVA, NAIR PEREIRA SOARES, NATALINA CARDOSO LOPES, NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO, NILVA CORDEIRO NASCIMENTO, NILVA RODRIGUES DOS ANJOS FARIAS, NORMA SUELI DIAS DE SOUZA, ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ, OSMARINA COSTA E SILVA, OTILIA DA SILVA ARAUJO, PEDRO PEREIRA DE MIRANDA, POLIANE NORONHA DE SA, PRISCO FERNANDES DE MELO, RAIMUNDA DA ROCHA VIANA, RANY HERY RIBEIRO GAIOSO, RENATO DE SOUZA SANTOS, RICARDO BORBA MAIA, RICARDO MARCOS LANDIM, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA E ROCILDA DOS SANTOS PINTO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de procedimento requerido pelo Distrito Federal, para fins de restauração dos autos do processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), originado de ação de execução (processo no 2005.00.2.004357-1), movida por MARY CRISTINA DE REZENDE e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A CONSPAV CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. requer a habilitação de crédito. Alega que em 21/08/2007, ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos de ID 22025908, cedeu-lhe o valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) (ID 22025897). A CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. requer a habilitação no polo ativo da demanda. Afirma que os créditos foram cedidos por ROBERTO ALMEIDA DA SILVA e outros para a JBF GRÁFICA E EDITORA LTDA, esta para ANTONIO FERREIRA BARBOSA, e posteriormente para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, titular originário do crédito à declarante, por meio da Escritura Pública de ID 22222392, lavrada em 14/12/2020 (ID 22222390). Despacho determinando a intimação do Distrito Federal para que tome as providências necessárias para viabilizar a citação dos réus no prazo de 10 (dez) dias, bem como para que as partes se manifestassem sobre os pedidos de habilitação de crédito narrados acima (ID 22303706). Na petição de ID 22423042, Ciplan Cimentos Planalto S.A. requer a expedição de certidão de titularidade do precatório da parte cedida. Afirma que necessita ser confirmada como detentora do crédito para poder suprir as exigências estabelecidas pela Receita do DF em decorrência da adesão ao REFIS, conforme o art. 7o, §6o, I do Decreto 41.463/2020. Em cumprimento ao despacho de ID 22303706, o Distrito Federal informou o endereço de 22 requeridos para possibilitar suas citações (ID 22638562). É o relatório. Decido. Não é possível a pretendida habilitação de crédito nessa demanda visto que se trata de procedimento de restauração de autos. Somente após a sentença será possível verificar os precatórios e o estado em que se encontram para declarar os credores e os respectivos valores. No entanto, diante das escrituras públicas de cessão de direitos juntadas aos autos (ID 22025908 e 22222392), observa-se a legitimidade dos requerentes para ingressarem juntamente com os demais credores no polo passivo da presente demanda. Assim, admito a Ciplan Cimentos Planalto S.A. e a Ciplan Cimentos Planalto S.A. como parte no polo passivo da presente restauração de autos. Indefiro o requerimento da Ciplan Cimentos Planalto S.A. de expedição de certidão de titularidade do precatório. Quanto ao requerimento do Distrito Federal, defiro a citação dos 22 requeridos nos endereços indicados na petição de ID 22638562, que deve ser realizada pelos correios com Aviso de Recebimento por Mão Própria devido à pandemia de COVID-19. Após, a secretaria deve certificar a condição de cada réu, se foi citado ou não, com o respectivo ID do resultado da diligência. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator